Tribunal: TJSP
Processo: 2091882-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão agravada não concedeu efeito ativo-suspensivo ao recurso – Ausentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito – Não evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO